Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-31.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800206-31.2021.8.14.0017

APELANTE: MARIZALDO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE DA CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COAUTORIA. TEORIA MONISTA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA AFASTADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menores contra sentença que lhe impôs pena de 27 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, em razão de fatos ocorridos em estabelecimento comercial no qual três agentes imobilizaram uma vítima, subtraíram bens e, durante a ação, mataram a esposa dela a facadas. A defesa arguiu nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, postulou a desclassificação para roubo sob alegação de participação restrita à vigilância externa e ausência de anuência com o resultado morte, impugnou a exasperação da pena-base e requereu o direito de recorrer em liberdade.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico invalida a condenação; (ii) estabelecer se a conduta do apelante deve ser desclassificada de latrocínio para roubo, à luz da alegada cooperação dolosamente distinta; (iii) determinar se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea; e (iv) verificar se o pedido de recorrer em liberdade pode ser conhecido na via da apelação criminal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação não se baseia apenas no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório robusto e produzido sob contraditório.

4.

O depoimento judicial de testemunha encontrada com bem subtraído e a confissão do adolescente corréu confirmam a participação do apelante no crime.

5.

A atuação do apelante como vigia e garantidor da fuga evidencia coautoria no latrocínio, sendo previsível o resultado morte na execução conjunta do roubo violento.

6.

A pena-base foi corretamente elevada com fundamento em circunstâncias concretas de maior gravidade, sem bis in idem.

7.

O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido em apelação, por exigir via processual própria.

IV.

DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3º, II; CP, art. 29, § 2º; CPP, art. 226; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2415239/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 30.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 00067193120198140401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marizaldo Gomes de Oliveira
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia (ID

11888777
), que o condenou à pena de 27 (vinte e sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia, ID 11888398, em síntese, que n
o dia 03 de janeiro de 2021, por volta das 07h00min, no estabelecimento "Comercial Dallas", em Conceição do Araguaia
, t
rês indivíduos entraram no bar com o pretexto de consumir cerveja e imobilizaram a vítima Milton Pereira Lima, amarrando-o com cordas e vedando sua boca com fita isolante. Durante a busca por objetos,
os criminosos se depararam com a esposa de Milton, a vítima Gercilei Santana da Silva, que reagiu e acabou sendo morta a facadas pelos assaltantes.
Do local, foram subtraídos um cordão e um relógio banhados a ouro, moedas, maços de cigarro, aproximadamente R$ 325,00 em dinheiro e um aparelho celular
.

Em sede apelação (ID 11888811) a defesa sustenta a nulidade do processo por inobservância das formalidades do art.
226 do CPP no reconhecimento fotográfico
, no mais,
pleiteia a desclassificação para o crime de roubo, argumentando que o apelante teria ficado apenas na vigilância externa ("dar fuga") e não teria anuído com o resultado morte
, bem como insurge-se contra a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 11888813),
o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 22384827), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1
Da Alegação de Insuficiência Probatória e Nulidade do Reconhecimento

A defesa sustenta que a condenação se baseou em reconhecimento fotográfico que não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, a tese não merece prosperar.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, firmou o entendimento de que o reconhecimento de pessoa, para ser válido, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP. Todavia, a mesma Corte Superior pacificou a orientação de que a condenação pode ser mantida se amparada em outros elementos probatórios independentes e robustos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme a tese firmada no Tema 1.258 do STJ, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento como prova isolada, mas não impede a condenação se houver provas independentes
, ex vi
: "Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento."

(STJ, REsp 1.953.602/SP - Tema 1.258).

É exatamente o que ocorre no presente caso. A autoria delitiva do apelante não repousa unicamente sobre um ato de reconhecimento, mas sim sobre um conjunto harmônico e contundente de provas, conforme passo a analisar.

O testemunho judicial de Maick Patrick Arruda de Sousa, que, após ser localizado com o celular subtraído da vítima Milton, reconheceu o apelante, vulgo "Pai Véio", como um dos três indivíduos que o procuraram na manhã do crime na posse dos bens roubados. Tal depoimento, prestado em juízo, é prova testemunhal idônea e vincula diretamente o apelante ao produto do crime.

A confissão qualificada do adolescente G. K. S. S., que admitiu sua participação e detalhou a do apelante, indicando que este tinha a função de dar cobertura à ação e garantir a fuga do grupo. A palavra do corréu, alinhada às demais provas, constitui forte elemento de convicção.

As provas circunstanciais
, como o testemunho de vizinhos que confirmaram a fuga de três indivíduos e a prisão do apelante na companhia do adolescente em outra cidade, para onde fugiram após o crime.

Dessa forma, o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial foi apenas uma das peças que compuseram o mosaico probatório, sendo a condenação um resultado lógico da análise global das provas, que são mais do que suficientes para afastar o princípio do
in dubio pro reo
.

2.2 -

Do Pedido de Desclassificação para o Crime de Roubo

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de roubo, sob o argumento da cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP).

Sem razão, novamente.

Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, crime complexo que envolve inerentemente o uso de violência ou grave ameaça, assume o risco do resultado mais gravoso, se este for um desdobramento previsível da ação. A morte da vítima, infelizmente, é uma consequência previsível da violência empregada em um assalto.

Aplica-se, na espécie, a teoria do domínio comum do fato. O apelante, ao atuar como vigia e garantidor da fuga, desempenhou papel fundamental e indispensável à execução do crime, aderindo à conduta do grupo e sendo, portanto, coautor do crime de latrocínio. A violência empregada por um dos agentes comunica-se a todos os coautores que, em unidade de desígnios, participaram da empreitada criminosa. Nesse sentido a decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão da Corte de origem pela não incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do Código Penal está amparada no acervo fático-probatório dos autos, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial, porque incide o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime previsto no art. 157, § 3º, do CP, havendo prévia convergência de vontades e cooperação para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 3. No presente caso, a Corte de origem asseverou que a coautoria foi suficientemente demonstrada, uma vez que o agravante cooperou efetivamente para a prática do delito de latrocínio, de modo que não há se falar em participação de menor importância. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2415239 SP 2023/0261992-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Assim, comprovada a participação consciente e voluntária do apelante na empreitada que resultou na morte da vítima Gercilei Santana da Silva, não há que se falar em desclassificação.

Ressalto, por fim, que o depoimento da vítima MILTON aponta que os acusados já entraram em posse de arma branca na casa, pelo que a argumentação de que não havia como prever o resultado morte não merece prosperar.

2.3 – Da dosimetria

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O magistrado sentenciante, contudo, agiu com acerto. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal. A
culpabilidade
foi negativada em razão da
extrema crueldade
com que o crime foi praticado, incluindo a mutilação da vítima (dedo decepado) e a mordida, o que denota um grau de reprovabilidade muito acima do comum.

Ademais, as

circunstâncias do crime
também foram corretamente valoradas como desfavoráveis, considerando o concurso de agentes, a violação de domicílio e o fato de o crime ter sido cometido contra duas vítimas, uma das quais fatal. Tais elementos não constituem
bis in idem
, pois não foram utilizados para qualificar o crime, mas sim para modular a pena-base dentro das balizas legais, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Portanto, a dosimetria da pena mostra-se justa e proporcional à gravidade do delito, não merecendo qualquer reparo.

3. Do pedido para recorrer em liberdade

A defesa do apelante postula o direito de recorrer em liberdade. O pedido não comporta conhecimento. A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de Habeas Corpus. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
[...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim,
não conheço do pedido para recorrer em liberdade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026